Tribunal: CARF
Processo: 10380.723801/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723801/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.435 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
MARCIO MILITAO SABINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
ARGUMENTOS DE DEFESA TRAZIDOS SOMENTE EM SEDE DE
RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS EM DIRF.
Caracteriza infração de omissão de rendimentos a falta de informação, na
Declaração de Ajuste Anual, de rendimentos informados em DIRF, em relação
aos quais o contribuinte não comprova tratar-se de verbas excluídas da
tributação pelo IRPF por já terem sido tributados na pessoa jurídica.
DEDUÇÕES.
DEPENDENTES.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução de dependentes no ajuste anual somente é possível se comprovada a
relação da dependência.
Somente são dedutíveis despesas com instrução e despesas médicas dos
dependentes.
A dedução de valores informados a título de dedução de pensão judicial está
sujeita à comprovação da obrigatoriedade de pagamento em função de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou Escritura Pública em que conste
a separação ou o divórcio consensual anterior ao pagamento dos mesmos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação de que autuação foi baseada em indícios, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723801/2018-19
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.435 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723801/2018-19

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Suplente Convocado), Gleison Pimenta Sousa,
Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
ano-calendário de 2013. Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de
piso (fls. 272):
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução
- Dedução Indevida com Dependentes
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Cientificado do lançamento em 24/04/2018, o sujeito passivo apresentou impugnação de
fl(s). 02/05 em 21/05/2018.
O contribuinte aduz, em síntese, que não concorda com o lançamento e apresenta
documentação comprobatória.
O colegiado da 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 07 (DRJ07), por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, para:
1 – afastar a glosa com os dependentes Natan e Levi, mantendo a de Marcio
Militão Sabino Filho, por ser filho do primeiro casamento e não há comprovação de que o
contribuinte tem a guarda do mesmo;
2 - afastar a glosa das despesas com instrução;
3 - afastar a glosa com despesas com saúde de Natan e Levi, mantendo aquelas
com Marcio Militão Sabino Filho, por não ter sido comprovada a relação de dependência;
4 – manter o lançamento relativo à omissão de rendimentos, por não terem sido
apresentados os contratos de prestação de serviços, nem qualquer documentação que comprove
que os valores lançados teriam sido recebidos pela Pessoa Jurídica que o contribuinte alega ter
constituído.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 19/9/2022 (fl. 278) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 17/10/2022 (fls. 280 e ss), por meio
do qual contesta a manutenção do lançamento, apresentando as seguintes teses em sua defesa:
1 – nulidade do lançamento, uma vez que a autuação foi baseada em meros
indícios, pois, para efeito de determinação da receita omitida, neste caso, os créditos devem
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados os decorrentes de
transferência de outras contas da próprias, ou até mesmo serem pertencentes a valores de clientes
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.435 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723801/2018-19

da relação profissional; que a falta de individualização de pontos controvertidos na omissão de
rendimentos impossibilitou a ampla defesa necessária no processo administrativo tributário.
2 – suspensão do crédito tributário;
3 - que os valores considerados como rendimentos da Pessoa Física do recorrente
são na realidade da Pessoa Jurídica “MILITÃO & MILITÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS”
(CNPJ 13.552.043/0001-21, inscrito na OAB-CE como Sociedade de Advogados com registro
709), que já os declarou e tributou, o que restaria comprovado pelas notas fiscais anexadas aos
autos;
4 – Que pode ter havido erro nas informações repassadas pelas instituições
bancárias (BB e CEF) que teriam informado em DIRF valores que são dos clientes dos processos
em que o ora recorrente, por meio de sua sociedade de advogados, possui atuação profissional;
caso tivesse a ação fiscal interesse em apurar a verdade dos fatos deveria informar para o
contribuinte ora recorrente cada uma destas informações de créditos diversos, pois, certamente
estaria assegurando o devido processo legal com a ampla defesa.
5 – discorre sobre a comprovação da relação de dependência dos filhos e da
comprovação das despesas escolares, ressaltando que há nos autos registros judiciais da
separação da primeira esposa do recorrente em que este ficou com a guarda e responsabilidade
do filho MÁRCIO MILITÃO SABINO FILHO, que teria suas despesas comprovadas;
6 – discorre sobre a comprovação das despesas médicas;
7 – discorre sobre a pensão paga ao filho e FELIPE NASCIMENTO MILITÃO,
alegando que caso haja dúvidas sobre tal pagamento que se oficie o TJCE ou se pesquise
diretamente nos processos eletrônicos; para isso fornece as senhas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto somente será conhecido em parte, não se
conhecendo da matéria trazida como preliminar, por estar preclusa.
Conforme estabelecido no inciso III do art. 16 e no art.17 do Decreto no 70.235,
de 1972, que regulamente o Processo Administrativo Fiscal, os argumentos de defesa devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, sob pena de supressão de instâncias, de forma que os argumentos apresentados
somente nesta fase recursal não devem ser apreciados, uma vez que não foram objeto de análise
e julgamento pela autoridade julgadora de piso, sendo preclusa a sua apresentação em fase
posterior à da impugnação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.435 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723801/2018-19

A leitura da impugnação é cristalina à comprovação de que o recorrente não
verteu uma linha em relação à alegação de que a autuação foi baseada em meros indícios, pois,
para efeito de determinação da receita omitida os créditos devem analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados os decorrentes de transferência de
outras contas próprias, ou até mesmo serem pertencentes a valores de clientes da relação
profissional; que a não individualização de pontos controvertidos na omissão de rendimentos
impossibilitou a ampla defesa necessária no processo administrativo tributário; tais matérias
encontram-se preclusas quando de sua apresentação, de forma não conheço dessas alegações.
Do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito
Conforme informado pelo próprio recorrente, o crédito tributário objeto de
discussão já se encontra suspenso desde a impugnação, nos termos do art. 73 do Decreto 7475/11
e do art. 151, III do CTN.
Da Omissão de rendimentos.
Consta da Descrição dos fatos que o lançamento se deu por constatar a autoridade
fiscal que foram omitidos rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial no
valor de R$ 265.038,69.
Alega o recorrente que os valores considerados como rendimentos da Pessoa
Física (o recorrente) são na realidade rendimentos da Pessoa Jurídica (MILITÃO & MILITÃO
ADVOGADOS ASSOCIADOS), que já os teria tributado, pois a partir da constituição da Pessoa
Jurídica, todos os encargos remuneratórios que poderiam pertencer ao recorrente passaram a ser
da Pessoa Jurídica constituída para esse fim; que bastaria fossem conferidas cada NFe constante
dos autos do processo, pois cada um destes documentos corresponde aos valores recebidos.
De fato foram anexadas aos autos notas fiscais que estão às fls. 47 a 184 e que se
referem a honorários pagos à Pessoa Jurídica MILITÃO & MILITÃO ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
Também foram anexadas aos autos as telas das Declarações do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (DIRF), que informam os rendimentos recebidos pelo recorrente (fls. 242
a 266) das fontes pagadoras Banco do Brasil e Caixa Econômica.
Entendeu o julgador de piso que:
Sobre a presente infração, o contribuinte alega ter constituído pessoa jurídica e
declarado tais rendimentos. Que teria realizado um substabelecimento genérico para a
pessoa jurídica constituída.
Todavia, não foram apresentados os contratos de prestação de serviços, nem qualquer
documentação que comprove que os valores lançados teriam sido recebidos pela PJ. O
fato de ter realizado um substabelecimento genérico não transfere a obrigação de pagar
do contratante a terceiro, ainda que seja uma pessoa jurídica constituída pelo próprio
contribuinte.
Desta forma, como os serviços contratados foram prestados à pessoa física, este tem o
direito ao recebimento dos honorários, sendo responsável, por consequência, pelo
pagamento dos tributos correspondentes.
Além disso, pelas informações constantes das DIRF, prestadas pelas instituições
bancárias, os valores lançados teriam sido pagos à Pessoa Física do recorrente e não há nos autos
qualquer comprovação que tais valores foram transferidos à Sociedade MILITÃO & MILITÃO
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.435 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723801/2018-19

Noto ainda que os valores lançados como omissão de rendimentos não são
aqueles constantes das notas fiscais, mas correspondem à diferença de rendimentos não
declarada, constante das DIRF do Banco do Brasil e da Caixa como pagos à pessoa física (fls. 32
e 34 e 242 a 266).
Registre-se que, conforme comprovantes de rendimentos de fls. 31, o valor pago
pelo Banco do Brasil à Pessoa Jurídica não compôs o presente lançamento, e do valor pago à
pessoa física foi considerado o Imposto de Renda na Fonte.
Posto isso, entendo que o recorrente não comprovou que os valores lançados
como omissão de rendimentos pertenceriam a Pessoa Jurídica e que já os teria tributado, devendo
ser mantido o lançamento discutido neste Capítulo.
Da glosa de despesas com instrução dos filhos Natan e Levi
Sem delongas, equivoca-se o recorrente neste Capítulo, pois as despesas com
instrução foram restabelecidas pelo julgador de piso, senão vejamos:
Em análise dos documentos de fl. 194, entendo que restou comprovada a dedução
declarada, motivo pelo qual há que se cancelar a presente infração.
Vale ressaltar que os valores restabelecidos respeitam os limites legais impostos
pela legislação vigente à época.
Quanto a MÁRCIO MILITÃO SABINO FILHO, filho em relação ao qual teria a
guarda e responsabilidade, não declarou despesas com instrução para esse filho e, quanto à
relação de dependência, o julgador de piso não acatou a dedução do mesmo como dependente,
pois
em relação a Marcio Militão Sabino Filho, verifica-se o documento de fl. 186, em que
se comprova a relação de paternidade do contribuinte. Todavia, verifica-se que o
dependente declarado é fruto do primeiro casamento do contribuinte e não restou
comprovada a correspondente guarda, conforme prevê a legislação
Da mesma forma, em recurso alega ter a guarda do filho, mas não traz qualquer
comprovação nesse sentido, de forma que não há com prover o recurso neste ponto.
Da glosa das despesas médicas
Aqui também cumpre destacar que somente foi mantida a glosa das despesas com
o filho MÁRCIO MILITÃO SABINO FILHO, em relação ao qual não restou comprovada a
relação de dependência.
Conforme previsto na legislação, somente é permitida a dedução de despesas com
saúde do contribuinte e de seus dependentes:
A Lei 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.435 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723801/2018-19

...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
...;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
...
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo.
Não sendo comprovada a relação de dependência, mantém-se a glosa das despesas
com saúde.
Da glosa da pensão alimentícia
Quanto à pensão alimentícia paga ao filho e FELIPE NASCIMENTO MILITÃO,
conforme informado pelo julgador de piso:
Nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", a importância paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública de separação consensual ou de
divórcio consensual, poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário.
Em análise dos autos, verifica-se que o contribuinte juntou os documentos de fls.
195/213, com o intuito de comprovar a dedução declarada.
Todavia, apesar de constar o requerimento de desarquivamento da correspondente
demanda judicial, até o presente momento, não foram juntados aos autos a decisão
determinando o pagamento da pensão alimentícia.
Ademais, ressalta-se que parte dos comprovantes de pagamentos não se encontram
legíveis para análise. Desta forma, deve ser mantida a presente infração, por falta de
comprovação.
No recurso, da mesma forma que na impugnação, o recorrente não juntou
comprovação de que pagava pensão em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública de separação divórcio consensual. Relata que essas
informações poderiam ser consultadas em processos judiciais que cita; porém cabe ao recorrente
o ônus da prova, de forma que deveria ter juntado aos autos a comprovação necessária. Se alega
poder fornecer até senha para acesso aos processos judiciais, por que não trouxe aos autos as
cópias dos mesmos que comprovariam suas alegações? Diante da ausência de comprovação deve
ser mantido o lançamento em relação à glosa da pensão.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de
que autuação foi baseada em meros indícios, e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.435 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723801/2018-19

Fl. 342
DF CARF MF
Original